Tribunal: STF
Processo: HC 221921
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADAS, COM A DEMONSTRAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA DOS PRESSUPOSTOS, REQUISITOS E CONDIÇÕES DA PRISÃO DE NÃO CONDENADOS [Regras de Mandela]. A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA É COMPATÍVEL COM A PRISÃO CAUTELAR DESDE QUE DEVIDAMENTE SUPORTADA POR INDICADORES DE REALIDADE QUE AUTORIZEM INFERIR A PRESENÇA DA MATERIALIDADE, DE AUTORIA, DO ELEMENTO SUBJETIVO E DO PERICULUM LIBERTATIS. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA, COM BASE EM ELEMENTOS DE REALIDADE OBJETIVOS, ESPECÍFICOS E CONVERGENTES. REQUISITOS ATENDIDOS. HABEAS CORPUS NEGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. A prisão cautelar de não condenados, para usar a expressão das Regras de Mandela, submete-se ao criterioso escrutínio dos pressupostos, requisitos e condições dos indicadores de realidade constantes das decisões (CPP, artigo 315, §§1º e 2º), evitando-se a subtração de Direitos Fundamentais em situações desnecessárias ou com indicadores de realidade insuficientes. Por isso, o percurso decisório deve partir da presunção de inocência, que impõe normas de tratamento, probatórias e de julgamento dos não condenados.



    2. Além de declarar expressamente a presença de indicadores quanto à materialidade do crime imputado e da autoria atribuída, as decisões jurisdicionais devem observar os atributos específicos da prisão cautelar: (a) Instrumentalidade relacionada à preservação do objeto do caso penal, vedada a antecipação da pena [CPP, art. 283]; (b) Requerimento formulado pela autoridade policial ao representante do Ministério Público, nos limites dos argumentos e do pedido; (c) Tipicidade Processual, consistente na expressa previsão legal das hipóteses de incidência, devendo-se aplicar as menos gravosas, em ordem crescente, com a aceitação de alternativas previstas em leis processuais (por exemplo, Lei da Violência Doméstica, arts. 22-23, e Código de Processo Civil, art. 139, IV), desde que relacionadas ao contexto fático e normativo e mais brandas; (d) Contemporaneidade vinculada à relação entre os objetivos pretendidos, o tempo decorrido e os meios concretos disponíveis ao agente aptos a alterar o objeto do caso penal; (e) Proporcionalidade por meio da observância dos critérios da (i) necessidade lógica e não contingente; (ii) adequação entre os meios e fins; e; (iii) proporcionalidade em sentido estrito do caso concreto; e, (f) Revisibilidade, entendida como a necessária análise dos pressupostos, dos requisitos e das condições por provocação ou de ofício, evitando-se a perseverança de situações concretas desnecessárias (CPP, art. 316).



    3. Embora isoladamente tanto a gravidade abstrata da conduta imputada ou a reincidência do agente não sejam elementos suficientes à decretação da prisão cautelar, podem corroborar inferências quanto à materialidade, à autoria e ao elemento subjetivo, especialmente quando a reincidência se referir à espécie de crime também apurada no caso concreto.



    4. A medida cautelar pessoal deferida, a partir da premissa fática estabelecida com suporte em dados de realidade, de modo tangível e específico, associada à finalidade de cessação concreta das atividades criminosas descritas, autorizam a incidência do art. 312 do CPP, na modalidade garantia da ordem pública.